Tribunal: TJBA
Processo: 8009184-09.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009184-09.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO HENRIQUE FONSECA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, sem, contudo, se manifestar sobre a majoração dos honorários de sucumbência. O Embargante sustenta a existência de omissão quanto ao dever legal do Tribunal de majorar os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando do desprovimento do recurso interposto pelo Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC admite Embargos de Declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão que o julgador deveria ter se pronunciado.

4.

O acórdão embargado deixou de analisar a majoração dos honorários sucumbenciais, apesar do desprovimento integral do recurso do Estado da Bahia, circunstância que atrai a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

5.

O § 11 do art. 85 do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários anteriormente fixados quando houver trabalho adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal.

6.

O patrono do Embargado apresentou contrarrazões e atuou para o desprovimento do recurso, o que configura trabalho adicional passível de remuneração.

7.

Considerando o percentual inicial de 10% fixado na sentença e os limites legais previstos, é adequada a majoração em 5 pontos percentuais, totalizando 15% sobre o valor da condenação, que engloba danos morais fixados em R$ 10.000,00 e obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deve ser suprida pelo tribunal quando o recurso for integralmente desprovido.

2.

O trabalho adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal justifica a majoração dos honorários anteriormente fixados, respeitados os limites legais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

3.

A majoração deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o grau de atuação no recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º, e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009184-09.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOAO HENRIQUE FONSECA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator